Tribunal: TJDFT
Processo: 0736105-75.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0736105-75.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SEBASTIAO POLES COELHO REPRESENTANTE LEGAL: ALINE AFONSO COELHO DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. I. Brasília, 20 de setembro de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito